Tribunal: TJDFT
Processo: 0712812-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. FRAÇÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N.o 13.964/2019. ART. 112 DA LEP. CRITÉRIO OBJETIVO-TEMPORAL. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL DO APENADO. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). SOMA TOTAL DAS PENAS DOS CRIMES DA MESMA NATUREZA.

1. A reincidência, condição pessoal do réu, implica diversos efeitos desfavoráveis a ele, não se limitando apenas no processo de fixação de pena pelo magistrado sentenciante, devendo ser observada, independentemente, pelo magistrado das execuções para a concessão de benesses, ainda que não constante do título condenatório.

2. Uma vez unificada as penas, os efeitos da reincidência devem alcançar a execução como um todo, não se restringindo, apenas, ao crime em que reconhecida.

3. Se na hipótese dos autos houve a superveniência de norma mais gravosa para o condenado reincidente pelo cometimento de crime comum sem violência ou grave ameaça à pessoa – aumento de 1/6 (um sexto) para 20% (vinte por cento) – aplica-se a redação original do art. 112 da LEP, já que não há novatio legis in mellius quanto ao tema, afastando-se as alterações promovidas pelo “Pacote Anticrime”.
4. Recurso conhecido e não provido.